Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726068-67.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE DA SILVA BEZERRA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do NCPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Nesse passo, se não há nos autos qualquer elemento que possibilite ao julgador aferir a necessidade do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido (CPC, art. 99, § 2o). In casu, apesar de a parte autora/apelante ter pleiteado incidentalmente a concessão da justiça gratuita, que lhe fora indeferida na origem, inobstante lhe tenha sido oportunizado comprovar a real necessidade do benefício por meio do despacho desta Relatoria de ID 23564415 nesta Instância, não se desincumbiu de demonstrar sua situação de hipossuficiência afirmada (CPC, art. 99, § 2o). Isso porque, embora a parte tenha sido admoestada para que (...) comprove robustamente sua capacidade financeira [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc. (...), limitou-se a juntar uma única cópia de suposto contracheque, incapaz de fazer prova, por si só, da sua real situação econômica. Registre-se que se trata de documento produzido de forma unilateral, sem qualquer assinatura, dando conta de suposta remuneração do apelante no importe líquido de R$ 1.653,68 (mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos). Ocorre que tal valor não se coaduna com a fortuna apontada pelo autor na petição inicial, haja vista que narra ter sido vítima de furto da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que estariam guardados em casa, razão pela qual propôs ação de produção antecipada de provas, sob a alegação de pretender produzir provas para colaborar com a Polícia na localização do suposto criminoso. Ora, não bastassem as características do contracheque de ID 23879244, pouco convincentes para a prova pretendida, não há qualquer verossimilhança na alegação de quem afirma ter sido furtado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em casa, com a afirmação, por outro lado, de perceber, mensalmente, pouco mais de um salário mínimo. À vista disso, dispensam-se maiores delongas para concluir no sentido de que a hipossuficiência econômica está infirmada, sobretudo se considerado que na hipótese a condenação do autor na origem se limitou às custas judiciais, haja vista não ter havido citação do réu e, portanto, condenação ao pagamento da verba honorária. Some-se a isso o fato de que as custas na Justiça Local são reconhecidamente módicas, a presumir, pelo conjunto dos autos, que o apelante pode recolhe-las sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, impõe-se o indeferimento do benefício. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor/recorrente. Em consequência, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para recolher não apenas o preparo da apelação, mas também as custas iniciais do processo, haja vista o indeferimento da gratuidade na origem, mantida nesta oportunidade, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento nos §§ 1o e 2o do art. 101 c/c parágrafo único do art. 100 e art. 290, todos do CPC. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator